Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727940-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA, ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Em consulta aos autos originários, verifica-se que o agravante procedeu a emenda à inicial tal qual determinada pelo d. Juízo de origem, oportunidade em que o d. magistrado "a quo" deferiu o arresto no rosto dos autos vindicado pelo autor, ora recorrente. Posta a questão nestes termos, intime-se o agravante para informar se persiste seu interesse de agir recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator